Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001695-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 529.529.249-53 (AGRAVADO), HILARIO HOFFMANN - CPF: 148.198.569-87 (AGRAVADO), MADEREIRA H R S LTDA - ME - CNPJ: 24.973.133/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL ––RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DA SOCIEDADE EM DATA POSTERIOR AO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

1.

Sendo incluído na Certidão de Dívida Ativa o nome dos sócios da empresa exeqüente é de se presumir que são eles co-responsáveis pelos débitos fiscais apurados em data anterior ao afastamento. 2. " [...] Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que não se pode, diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, inverter o ônus probatório para a exclusão dos sócios na execução fiscal. 3. Se o nome do sócio consta da CDA, não há que se falar em violação ao art. 135 do CTN, porquanto a sua responsabilidade se presume, incumbindo-lhe fazer prova em contrário por meio de embargos à execução. 4. Recurso especial conhecido em parte e improvido.” (STJ - REsp 731308/SP, Min. Rel. Castro Meira, DJ 06.06.2005).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Anderson Candiotto
, nos autos da Execução Fiscal no 9155-02.2015.811.0040 (Cód. 137089), que extinguiu a Execução Fiscal, por ele proposta, em relação aos corresponsáveis Claudecir Rodrigues dos Santos e Hilário Hoffman.

Em suas razões recursais, alega a parte Agravante que a CDA tem presunção de legitimidade, somente afastada por meio de prova inequívoca.

Afiança que à Fazenda Pública não cabe o ônus de provar a presença dos requisitos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, já que os nomes dos sócios constam da CDA.

Expõe que não se trata, na espécie, de redirecionamento da Execução Fiscal, contra os sócios, visto que os seus nomes já constam da CDA e, portanto, são responsáveis tributários, ou seja, são executados desde o início do processo.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado nesse sentido, e que o Julgador não pode impor ao Exequente gravame não previsto em lei.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo a legitimidade dos executados para figurar no polo passivo.

Sem contrarrazões pela parte Agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. [id. 10571950]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Execução Fiscal que extinguiu a Execução Fiscal em relação aos corresponsáveis Claudecir Rodrigues dos Santos e Hilário Hoffman.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
05/10/2015
, execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do executados MADEREIRA H. R. S. LTDA, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS e HILARIO HOFFMAN, na qual visa o recebimento dos montante de
R$ 6.165,47
(seis mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) referente à
CDA no 20141623
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao agravante.

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócios da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei
.”

No caso, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constava o nome da empresa e de seus sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. Não se pode, diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, inverter o ônus probatório para a exclusão dos sócios da execução fiscal. 2. Por possuir a CDA presunção juris tantum de liquidez e certeza,
seria gravame incabível a exigência de que o Fisco fizesse prova das hipótese previstas no art. 135 do CTN.
3. Recurso especial provido. (REsp 856434/RS - Relator(a): Ministro Castro Meira – Segunda Turma – DJ: 12/09/2006 - DJ 25/09/2006 p. 262) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DA SOCIEDADE EM DATA POSTERIOR AO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incluído na Certidão de Dívida Ativa o nome dos SÓCIOS da empresa exeqüente é de se presumir que são eles co-responsáveis pelos débitos fiscais apurados em data anterior ao afastamento. 2. " [...] Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que não se pode, diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, Inverter o ônus probatório para a EXCLUSÃO dos SÓCIOS na EXECUÇÃO FISCAL. 3. Se o nome do sócio consta da CDA , não há que se falar em violação ao art. 135 do CTN, porquanto a sua responsabilidade se presume, incumbindo-lhe fazer prova em contrário por meio de embargos à EXECUÇÃO. 4. Recurso especial conhecido em parte e improvido.” (STJ - REsp 731308/SP, Min. Rel. Castro Meira, DJ 06.06.2005). 2. Recurso Desprovido. (N.U 1012017-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 18/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

Assim, o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 só poderá ocorrer após dilação probatória.

Logo, a reforma da decisão impugnada com a manutenção dos coobrigados no polo passivo da demanda, neste momento processual da execução fiscal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para manter todos os Agravados no polo passivo da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020